Tribunal: STF
Processo: ARE 1352844
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado na parte que interessa: 



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE OS ANUÊNIOS. PARCIAL. A decisão do Regional se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual se aplica a prescrição parcial à pretensão de percepção de diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional por tempo de serviço (anuênios), por se tratar de descumprimento, e não de alteração, do pactuado. 2. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Consoante o entendimento desta Corte Superior trabalhista, não é aplicável a prescrição total, prevista na Súmula nº 294 do TST, à pretensão de reconhecimento da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação que, ao longo do contrato, passou a ser pago como parcela indenizatória por força de previsão em norma coletiva ou de adesão ao PAT. Com efeito, não incide a prescrição total sobre a pretensa integração do auxílio-alimentação no cálculo de outras verbas, porque não se funda em ato lesivo único (alteração do pactuado), mas em ato lesivo sucessivo (descumprimento do pactuado), tendo em vista que a lesão se renova a cada mês em que o reclamado realiza o pagamento da referida parcela sem repercuti-la nas demais verbas durante a contratualidade. (...) 4. ANUÊNIOS. SÚMULA N° 51, I, DO TST. A decisão regional consignou expressamente ser incontroverso que o reclamado suprimiu o pagamento dos anuênios posteriores a 1°/9/1999, verba que integrava o patrimônio jurídico do reclamante, admitido em data anterior. Nesse contexto, em se tratando de parcela integrada ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do trabalhador, sua supressão acarreta alteração contratual lesiva, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico vigente. Inteligência da Súmula nº 51, I, do TST. 5. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 413 DA SDI-1 DO TST. Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1, segundo a qual “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n os 51, I, e 241 do TST.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. 



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado para “declarar a validade da cláusula de acordo coletivo que reconheceu a natureza indenizatória dos ANUÊNIOS” e a “validade de cláusula de acordo coletivo que atribuiu caráter indenizatório à parcela auxilio alimentação e criou e suprimiu o anuênio”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 11/11/2021, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.046.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos presentes autos guarda particularidades que o distingue do Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido, tratando especificamente das matérias ora em análise, quais sejam, o direito ao pagamento de anuênios e a natureza jurídica do auxílio-alimentação, destaca-se o seguinte julgado desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 46.911/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/11/2022 - grifos nossos).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas que também tratam das mesmas questões postas nos presentes autos: ARE nº 1.464.834/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/11/2023; ARE nº 1.464.603/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2023; ARE nº 1.457.558/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/10/2023; e ARE nº 1.460.390/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/10/2023.



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “4. ANUÊNIOS 



    O Regional, no que interessa, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, para ‘(i) declarar a nulidade da supressão do anuênio, reconhecendo o direito do reclamante a seu pagamento, à razão de 1% por ano de efetivo exercício, a partir de 01/09/1999 até a rescisão contratual (12/12/2016 - TRCT de Id 76903cf), observado o marco prescricional, com reflexos em 13º salários, férias + 1/3, horas extras, gratificação semestral, licença-prêmio e FGTS (a ser depositado na conta vinculada do trabalhador), autorizada a dedução de parcelas quitadas a idêntico título’, in verbis:



    ‘ANUÊNIOS 



    Segundo o recorrente, o anuênio não é um direito oriundo dos acordos coletivos de trabalho, mas sim trata-se de cláusula contratual firmada entre o empregado e o banco reclamado, por ocasião da admissão do trabalhador. Aduz que a prova documental deixa claro que os salários seriam acrescidos de anuênios desde a instituição da verba, em setembro/1983. Defende que a parcela aderiu a seu contrato de trabalho, não lhe sendo oponível o instrumento normativo de 01/09/1999, a partir do qual o anuênio deixou de ser previsto. 



    Pois bem. 



    Ainda que o pagamento de anuênio estivesse previsto em normas coletivas, a anotação na CTPS obreira de que a verba lhe era quitada desde 01/09/1983 (Id 760149b, pág. 6) caracteriza acordo individual entre as partes, condição que aderiu ao contrato de trabalho do empregado, não mais podendo ser suprimida, nos termos do art. 468 da CLT.



    Nesse cenário, é despiciendo que o pagamento dos anuênios não tenha mais sido previsto nas normas coletivas vigentes a partir de 1999, pois tal fato não retira a validade do contrato individual firmado entre as partes. 



    Considerando que não há provas de mudança do que fora transacionado individualmente, extinguindo o direito ao anuênio, é inarredável a conclusão de que não houve alteração do pactuado, mas apenas descumprimento de norma contratual. 



    Pelo exposto, faz jus o reclamante ao pagamento dos anuênios, na forma contratada (vide CTPS). 



    Portanto, com suporte no art. 9º da CLT, declaro a nulidade da supressão do anuênio, reconhecendo o direito do reclamante a seu pagamento, à razão de 1% por ano de efetivo exercício, a partir de 01/09/1999 até a rescisão contratual (12/12/2016 - TRCT de Id 76903cf), observado o marco prescricional. 



    Por habitual a parcela, defiro, ainda, repercussões em 13º salários, férias + 1/3, horas extras, gratificação semestral, licença-prêmio (já que referida parcela corresponde a períodos de interrupção do contrato de emprego, devendo ser calculadas sobre a remuneração devida ao trabalhador) e FGTS (devendo este último ser depositado na conta vinculada do trabalhador), autorizada a dedução de parcelas quitadas a idêntico título. 



    Indevidos reflexos em ‘abonos’ e adicional de transferência, posto que não especificadas as bases de cálculo dessas verbas, tampouco indicadas, na peça de ingresso, as normas que preveem essas bases de cálculo. 



    Igualmente, não são devidos os reflexos em PLR, como pleiteado pelo demandante, haja vista sua natureza indenizatória e desvinculação da remuneração (cláusula 1ª do ACT 2012, por exemplo, Id 98ed5fb - pág. 1). 



    Precedente de minha relatoria: Processo n.º 0010704-82.2016.5.03.0073 (RO); Disponibilização: 11/05/2017. 



    Recurso provido nestes termos.” (fls. 2.936/2.937 – grifos no original)



    À referida decisão o reclamado, pautado em violação do art. 7°, VI e XXVI, da CF e em contrariedade à Súmula n° 277 do TST, interpôs recurso de revista sustentando que o reclamante não faz jus aos anuênios, tendo em vista que desde o ano de 1999 não foram previstos nas disposições coletivas (fls. 2.982/2.984).



    É incontroverso que o reclamado suprimiu o pagamento dos anuênios posteriores a 1°/9/1999, verba que integrava o patrimônio jurídico do reclamante, admitido em data anterior. 



    Ora, consoante preconizado pelo item I da Súmula n° 51 desta Corte Superior, ‘as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento’. 



    Trata-se de uma construção jurisprudencial firmada em torno da garantia constitucional positivada no inciso XXXVI do art. 5º da CF e da proteção expressa no art. 468 da norma consolidada, cujo teor é o seguinte:



    (...)



    Nesse contexto, em se tratando de parcela integrada ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do trabalhador, sua supressão acarreta alteração contratual lesiva, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico vigente.



    (...)



    Desse modo, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, descabe cogitar de violação de dispositivos legais e constitucionais, de contrariedade sumular ou de divergência jurisprudencial, uma vez que já foi atingido o fim precípuo do recurso de revista, que é a uniformização da jurisprudência, incidindo como obstáculo à revisão pretendida a diretriz da Súmula n° 333 do TST. 



    Nego provimento. 



    5. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO



    O Regional, no que interessa, negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamado, no tocante ao tema correlato ao auxílio-alimentação, in verbis:



    ‘NATUREZA INDENIZATÓRIA DA AJUDA ALIMENTAÇÃO 



    O reclamado se insurge contra a integração do benefício à remuneração do reclamante e, ainda, contra a determinação de pagamento das respectivas incidências reflexas. 



    Sem razão. 



    A integração da utilidade à remuneração ocorre quando a sua natureza salarial originária não é alterada por uma das duas hipóteses: previsão expressa em instrumento coletivo acerca da natureza indenizatória da verba ou filiação comprovada do empregador no Programa de Alimentação do Trabalhador (art. 6º da Lei nº 6.321/76 c/c OJ 133 da SBDI-1 do TST). 



    É incontroverso que somente a partir de 1992 o Banco do Brasil aderiu ao PAT e as normas coletivas passaram a atribuir ao benefício a natureza indenizatória. Entretanto, pelo período anterior não havia deliberação alguma sobre a matéria em normas coletivas ou regulamentos internos e, por isso, prevalece o caráter salarial do benefício tal como previsto na Súmula 241 do TST, mesmo porque a inscrição no PAT não altera a natureza salarial do benefício recebido anteriormente, conforme OJ 413 da SBDI-1 do TST. 



    Na peça recursal o reclamado menciona que, inicialmente, desenvolveu um programa de alimentação, que compreendia a instalação de restaurantes em alguns prédios e grandes agências, com amparo no acordo coletivo de 1983/1984, sendo que a ajuda alimentação foi paga por força de instrumentos normativos, instituída no ACT relativo ao ano de 1987, o qual previu expressamente a natureza salarial do benefício. 



    A cláusula sexta do ACT 1983/1984, reproduzida pelo próprio recorrente, em seu apelo, e a sétima do mesmo instrumento (Id 558a056 - Pág. 5), tratam da instalação de uma comissão fiscalizadora de restaurantes e formalizam o compromisso da instituição reclamada de continuar desenvolvendo o já existente programa de alimentação, instalando novos restaurantes dentro da legislação vigente. Não há menção alguma à existência ou natureza jurídica do auxílio alimentação. 



    Nos anos subsequentes as mesmas estipulações foram mantidas, conforme indicam os documentos digitalizados estampados nos Ids 58439d7 - Pág. 5 e seguintes. 



    Note-se que apenas no Acordo Coletivo de 1987/1988, em sua cláusula quarta, parágrafo primeiro, foi estabelecido o caráter indenizatório da ajuda-alimentação (Id 5101d50 - Pág. 3). 



    A data de admissão do recorrido é incontroversa, 10.02.1976 (Id a2e1a5a - Pág. 2). 



    Diante do exposto, a Lei 6321/76 não socorre a pretensão recursal, ao passo que as OJs 123 e 133 não se aplicam porque a questão se encaixa na hipótese da OJ 413, todas da SBDI-1 do TST. 



    Não há que se discutir sobre a inexistência de direito adquirido, pois a partir do momento em que se entende aplicável o entendimento da Súmula 241 do TST torna-se indiscutível que o art. 468 da CLT constitui óbice intransponível para a pretensão do Banco de alterar, para pior, uma condição já inserida no contrato de trabalho. 



    Atribuído caráter salarial à parcela e deferida a sua integração aos salários, o que caracteriza a habitualidade do pagamento a ser efetuado, os reflexos são mera consequência. 



    Nego provimento.” (fls. 2.809/2.810 – grifos no original)



    À referida decisão o reclamado, pautado em violação dos arts. 818 da CLT e 373, I e II, do CPC e em contrariedade à Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1 do TST, interpôs recurso de revista sustentando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, mormente porque os restaurantes não eram gratuitos (fls. 2.984/2.987). 



    Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1, segundo a qual ‘a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n os 51, I, e 241 do TST’. 



    Nesse contexto, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na diretriz da orientação jurisprudencial supramencionada, descabe cogitar de violação de dispositivos legais e constitucionais, de contrariedade sumular ou de divergência jurisprudencial, uma vez que já foi atingido o fim precípuo do recurso de revista, que é a uniformização da jurisprudência, incidindo como obstáculo à revisão pretendida a diretriz da Súmula n° 333 do TST. 



    Se não bastasse, observa-se que o Regional não resolveu a controvérsia pelo prisma do ônus da prova, consoante a diretriz dos arts. 818 da CLT e 373, I e II, do CPC, de modo que incide, ainda, como obstáculo à revisão pretendida, o óbice insculpido no item I da Súmula n° 297 desta Corte Superior, por ausência de prequestionamento. 



    Nego provimento.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da interpretação do acordo coletivo de trabalho em questão, da análise da legislação trabalhista pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636 desta Suprema Corte. Nesse sentido, além dos precedentes já citados anteriormente, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANUÊNIO. SUPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI; E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação” (ARE nº 1.297.419/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 15/03/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.218.663/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 09/10/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.140.774/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 29/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 454. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA/STF 279. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho, o que atrai a incidência das Súmulas/STF 279 e 454. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.059.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/10/2017).



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.058.016/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/11/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.055.350/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/09/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente